Tribunal: TJDFT
Processo: 0722453-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722453-44.2021.8.07.0000 RECORRENTES: EDSON RAIMUNDO ALVES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. READEQUAÇÃO À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PAGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar também das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios. 2. A despeito do posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, a alteração dos critérios de atualização dos cálculos estabelecidos no título judicial transitado em julgado se mostra inviável, sem que a decisão tenha sido desconstituída mediante recurso próprio ou, se for o caso, mediante a propositura de Ação Rescisória. Repercussão geral. 3. A discussão em torno dos índices de atualização monetária fixados na Sentença, quando os valores apresentados pelo exequente nos moldes do título judicial foram homologados e devidamente pagos pelo ente público, encontra óbice não apenas no instituto da coisa julgada, mas também na preclusão. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos artigos 322, §1o, 502, 503, 505, inciso I, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os juros e a correção monetária se protraem no tempo e suas incidências no crédito perseguido encerram exceção à preclusão pro judicato e não transitam em julgado. Aduz que o STF, ao julgar a inconstitucionalidade do índice TR para a correção dos débitos contra a Fazenda Pública (RE 870947 - tema 810 da repercussão geral), modificou o estado de fato e de direito, razão pela qual a correção dos débitos ainda não pagos deve se dar com base no IPCA-E, sem que isso implique ofensa à coisa julgada. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa aos artigos 5o, inciso XXII, e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 33233503). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024